Tribunal: STF
Processo: HC 62339
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
Habeas corpus - pena fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação suficiente. Sentença não intimada pessoalmente ao defensor dativo (l.c. estadual 6/77, art-87, VII). Nulidade da sentença, segundo a jurisprudência da corte. Necessidade de intimação pessoal do defensor dativo. Diferimento do "writ", que beneficia co-réu que não o impetrante.
Habeas corpus deferido.